Tribunal: TJMT
Processo: 1013515-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1013515-34.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA / EFEITO SUSPENSIVO
/ IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO / LIMINAR
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

P
ARTES:

AGRAVANTE
:

RITA TEREZINHA KUHN

AGRAVADOS
:

ALZIRO POZZI FILHO, DENISE POZZI, IRANI POZZI JANTÁLIA, ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI, ROBERTO POZZI,
LEOPOLDO POZZI, RICARDO POZZI, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA E ANDALUZIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE PERCENTUAL CONTROVERTIDO ENTRE EXEQUENTES. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA
PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. SUFICIÊNCIA DE GARANTIA POR CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA LIBERAÇÃO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença, entre outras coisas, determinou a retenção de 4,3% dos valores em execução, com expedição de alvarás de levantamento de 75% e 20,7% às exequentes, pessoa jurídica e pessoa física, respectivamente, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória, em trâmite no STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que determinou a retenção do percentual de 4,3% dos valores executados até o trânsito em julgado da ação anulatória em curso no STJ e se houve irregularidade quanto à liberação parcial dos valores à litisconsorte.

III. Razões de decidir

Rejeição das preliminares de ausência de dialeticidade e de preclusão para discussão sobre a caução, diante da adequada impugnação da decisão agravada e da pertinência da via recursal eleita.

A retenção do percentual de 4,3% foi medida cautelarmente justificada para assegurar o resultado útil do processo, considerando a pendência de decisão definitiva na ação anulatória que envolve a titularidade da parcela controvertida.

A existência de caução idônea ofertada pela litisconsorte Andaluzia Participações Societárias S.A. e a suficiência de saldo remanescente nos autos mitigam o risco de prejuízo à agravante.

Ausência de omissão ou contradição relevante na decisão agravada quanto à comissão do leiloeiro e aos percentuais de crédito reconhecidos, tendo o juízo de origem fundamentado adequadamente suas conclusões com base na segurança da execução e na efetiva proteção dos interesses de todas as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rita Terezinha Kuhn em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, ajuizado contra Alziro Pozzi Filho e outros, reteve o percentual controvertido entre as exequentes de 4,3%, determinando a expedição de alvará em favor da litisconsorte Andaluzia Participações
Societarias
S.A., de 75% do valor depositado nos autos (R$ 105.000.000,00) com seus acréscimos.

Irresignada, a recorrente insurge-se contra a decisão, sustentando que a retenção dos 4,3% sob pretexto de aguardar o julgamento do
REsp
2.022.992/MT interposto pela Agravante, contra a sentença da ação anulatória n. 0007511-84.2016.811.0041 é ilegal, posto que a sentença reconheceu à agravante o direito de 25% dos créditos em cobrança pelo juízo
a quo.

Diante disso, pugna pela reforma da
r.
decisão agravada, para determinar o levantamento à Agravante dos 4,3% ilegalmente retidos, contemplando como seu crédito incontroverso o percentual de 25% em
cobrança no Cumprimento de Sentença 1028227-42.2021.8.11.0041, ante a violação do art. 507 do CPC, visto que não há caução idônea para garantir o valor total dessa porção controvertida.

Firme nesses argumentos
, requer
o deferimento da tutela antecipada recursal, para: (a) proibir a Andaluzia de realizar qualquer levantamento nos autos sobre as parcelas que serão depositadas pelo arrematante, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp 2.022.992/MT, ou, prestar caução idônea; (b) liberar a retenção do percentual de 4,3% devido à Agravante, já que a sentença da ação anulatória 0007511-84.2016.811.0041 representa matéria preclusa, de modo que a Agravante detém 25% dos créditos em cobrança, e, não 20,7% como determinado pela decisão agravada. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
283968851
).

Informações pelo Magistrado de origem acostada no id.
288865916.

A parte agravada
Andaluzia Participações Societárias S.A.
apresentou contraminuta no id.
288897399
, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e preclusão para discussão da matéria. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041 proposto por Rita Terezinha Kuhn e Andaluzia
Participações Societárias S.A. em desfavor de Alziro Pozzi Filho, Denise
Pozzi
, Irani
Pozzi

Jantalia
, Jenny
Vanin

Pozzi
, Roberto Pozzi, Leopoldo Pozzi, Ricardo
Pozzi
, Victor
Pozzi

Jantalia
e Luciana
Pozzi

Jantalia
, visando o recebimento de seus créditos.

As impugnações ao cumprimento de sentença foram rejeitadas.

O Magistrado de origem proferiu a decisão agravada, exarada no id. 175389328 e complementada pelo id. 184665848 - autos de origem, determinando: a retenção do percentual de 4,3% dos valores em execução, enquanto se aguarda o desfecho da Ação Anulatória nº 0007511-84.2016.8.11.0041, atualmente em trâmite no Superior Tribunal de Justiça; a expedição de alvará de levantamento em favor da litisconsorte Andaluzia Participações Societárias S.A., no montante de 75% do valor depositado nos autos e, 20,70% em favor da exequente ora agravante, com seus acréscimos.

Contra essa decisão a exequente Rita Terezinha Kuhn recorre.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese que: (i) a retenção dos 4,3% é ilegal, pois a sentença da anulatória reconheceu o direito a 25% dos créditos em execução em favor da agravante, sendo, a seu ver, indevida qualquer nova subtração; (
ii
) a liberação de valores à litisconsorte Andaluzia teria ocorrido sem caução idônea, afrontando o princípio da garantia da execução e; (
iii
) a existência de contradição e omissão na decisão agravada, especialmente no tocante ao modo de cálculo dos percentuais, e ao tratamento conferido à comissão do leiloeiro. Ao final, requer a reforma da decisão.

A parte agravada
Andaluzia Participações Societárias S.A.
apresentou contraminuta no id.
288897399
, suscitando preliminar de violação ao
principio
da
dialeticidade
e preclusão para discussão da matéria. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, quanto as
preliminares suscitadas
em contrarrazões, de não conhecimento do agravo por ausência de dialeticidade e preclusão para discussão da matéria relativa à caução, tenho que merecem ser rejeitadas, posto que, ainda que a decisão agravada tenha feito referência à preclusão da discussão acerca da suficiência da caução, o recurso aborda o mérito da controvérsia de forma suficiente para permitir o seu enfrentamento, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a via recursal eleita é adequada para a impugnação da decisão interlocutória agravada, não havendo óbice ao seu conhecimento. Dito isso,
rejeito as preliminares.

Superada essa questão, passo a
análise
do mérito.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível restringe-se a retenção do percentual de 4,3% dos valores em execução, à suposta contradição envolvendo a comissão do leiloeiro e expedição de alvará de levantamento em favor da litisconsorte Andaluzia Participações Societárias S.A., no montante de 75% do valor depositado nos autos.

No tocante à retenção do percentual de 4,3%, constata-se que a decisão agravada cuidou de forma cautelosa e fundamentada a controvérsia. Explico.

Extrai-se dos autos que Rita Terezinha Kuhn/agravante, no petitório de id. 167432276
, sustenta
ser detentora de 40% do total do crédito, enquanto, Andaluzia Participações Societárias S.A, no id. 172937568, defende ser titular de 79,30% do crédito, e que a
co-exequente
Rita Terezinha Kuhn, seria titular de 20,70%, ofertando caução quanto à cota parte debatida inerente a ação anulatória pendente de julgamento de
REsp
.

Tramitou no juízo de origem, Ação Anulatória envolvendo as partes Walter
Disnei

Rockembach
e Rita Terezinha Kuhn, distribuído sob n. 0007511-84.2016.811.0041, no qual foi anulado o acordo entre as partes.

Walter
Disnei
Muller
Rockembach
foi sucedido por Rodrigo
Rockenbach
, e depois por
Rockenbach
Holding, e agora por Andaluzia Participações. Rita Terezinha Kuhn reconhece apenas o perdimento de 15%, e alega que a exequente Andaluzia Participações Societárias S.A sequer poderia reclamar a quantia, enquanto a Andaluzia Participações Societárias S.A, sustenta que a porcentagem correta do que efetivamente fora cedido e anulado é de 19,3%. No entanto, é controvertido entre as exequentes o percentual de 4,3%, como bem ressaltou o Magistrado.

Como ressaltado, o objeto da discordância entre as exequentes restringe-se a esse percentual residual, cuja definição final depende do julgamento da Ação Anulatória nº 0007511-84.2016.8.11.0041. Destaca-se, ainda, que, embora a referida ação penda de julgamento definitivo no STJ, a litisconsorte Andaluzia ofertou caução apta a garantir a reversibilidade dos valores levantados, o que mitiga eventual risco de prejuízo à agravante.

Além disso, mesmo se desconsiderada a caução, os próprios autos evidenciam que o saldo remanescente e as parcelas ainda pendentes de pagamento são suficientes para recompor o percentual discutido, caso o recurso especial interposto pela exequente Rita Terezinha Kuhn venha a ser provido.

Quanto
a
suposta omissão e contradição no julgado, ressalta-se que embora a sentença na Ação Anulatória tenha sido expressa ao fixar em 25% o percentual de crédito titularizado pela agravante, é legítima a cautela do juízo de origem em reter a parcela controvertida, justamente para assegurar o resultado útil da jurisdição em eventual modificação futura do julgado no STJ.

Ademais, repiso que, a liberação dos 75% em favor da Andaluzia encontra-se devidamente garantida por caução idônea, circunstância reconhecida pelo próprio juízo de origem, após análise das condições de garantia apresentadas.

No que concerne à suposta contradição envolvendo a comissão do leiloeiro, cumpre consignar que, ao contrário do sustentado pela agravante, a comissão do leiloeiro não foi decotada do montante pago pelo bem, essa foi remunerada separadamente do montante da venda do bem, conforme consta da decisão de id n. 167811957 que chancelou a venda, ou seja, o bem foi vendido por R$ 197.500.000,00, e ainda foi pago de forma separada R$ 11.850.000,00, da comissão do leiloeiro.

Ademais, o lance ofertado e aceito, se deu com a entrada de R$ 140.000.000,00, e o remanescente será pago em duas prestações de R$ 28.750.000,00, diferentemente do alegado pela recorrente, o que resulta na proporcionalidade dos levantamentos e suficiência da garantia, não havendo qualquer irregularidade ou afronta ao percentual da agravante por essa razão.

Diante de todo o exposto, considerando a suficiência da garantia prestada, a razoabilidade da retenção do percentual de 4,3% até o julgamento definitivo da ação anulatória, a inexistência de omissão ou contradição relevante e a plena fundamentação da decisão agravada, mantenho-a em todos os seus termos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – ADVINDO DO PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T
O
(
VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rita Terezinha Kuhn em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, ajuizado contra Alziro
Pozzi
Filho e outros, reteve o percentual controvertido entre as exequentes de 4,3%, determinando a expedição de alvará em favor da litisconsorte Andaluzia Participações
Societarias
S.A., de 75% do valor depositado nos autos (R$ 105.000.000,00) com seus acréscimos.

Irresignada
, a recorrente insurge-se contra a decisão, sustentando que a retenção dos 4,3% sob pretexto de aguardar o julgamento do
REsp
2.022.992/MT interposto pela Agravante, contra a sentença da ação anulatória n. 0007511-84.2016.811.0041 é ilegal, posto que a sentença reconheceu à agravante o direito de 25% dos créditos em cobrança pelo Juízo
a quo.

Diante disso, pugna pela reforma da
r.
decisão agravada, para determinar o levantamento à Agravante dos 4,3% ilegalmente retidos, contemplando como seu crédito incontroverso o percentual de 25% em
cobrança no Cumprimento de Sentença 1028227-42.2021.8.11.0041, ante a violação do art. 507 do CPC, visto que não há caução idônea para garantir o valor total dessa porção controvertida.

Firme nesses argumentos
, requer
o deferimento da tutela antecipada recursal, para: (a) proibir a Andaluzia de realizar qualquer levantamento nos autos sobre as parcelas que serão depositadas pelo arrematante, até que ocorra o trânsito em julgado do
REsp
2.022.992/MT, ou, prestar caução idônea; (b) liberar a retenção do percentual de 4,3% devido à Agravante, já que a sentença da ação anulatória 0007511-84.2016.811.0041 representa matéria preclusa, de modo que a Agravante detém 25% dos créditos em cobrança, e, não 20,7% como determinado pela decisão agravada. Pugna pela reforma da decisão.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, desproveu o recurso e pedi vista para melhor analisar os autos.

Adianto que voto pelo provimento do recurso,
explico
.

Importante esclarecer que a agravante, Rita
Terezunha
Kuhn, era detentora de 25% (
vinte cinco
por cento) do crédito discutido nos autos principais do Cumprimento de Sentença nº 1028227-42.2021.8.11.0041, enquanto Walter
Rockembach
era detentor de 75% (setenta e cinco por cento).

Posteriormente, houve a cessão de um complemento de 15% (quinze por cento) dos créditos, que é o objeto dos autos de nº 0007511-84.2016.8.11.0041, para que a requerida se comprometesse a perseguir
o crédito na execução, dada
a necessidade de dispor de capital para manejo de buscas e diligências.

Verifica-se do acordo entre as partes (homologado em juízo nos autos da Execução nº 444/2002), que Walter complementou a fatia da requerida em mais 15% (quinze por cento) do seu crédito, para que Rita, que já havia recebido 25% (vinte e cinco por cento) anteriormente do próprio Walter,
se responsabilizasse pela tramitação e perseguição dos créditos, cuidando e custeando todos os interesses do autor.

Foi proferida sentença de procedência nessa Ação de Rescisão de Ato Judicial Homologatório nº 0007511-84.2016.8.11.0041, anulando
somente
a cessão dos 15% (quinze por cento), não havendo que se falar em alteração do percentual anterior de 25% (vinte e cinco por cento), cedido anteriormente.

Dessa decisão, ainda pende de julgamento do
RESp
nº 2025.992/MT, portanto, os 15% (quinze por cento) da segunda cessão
são controvertidos.

O crédito do Sr. Walter foi cedido ao seu filho, Sr. Rodrigo
Rockenbach
em 14/02/2011, que os incorporou em 06/11/2021 no capital social da
Rockenbach
Holding S/A (...), cedendo via operação '
drop

down
' em 29/08/2024 para a sua subsidiária ANDALUZIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, ora agravada.

Importante esclarecer que, quando do ajuizamento do presente cumprimento de sentença nº 1028227-42.2021.8.11.0041, o Sr. Rodrigo
Rockenbach
, à época, alegou:

Ou seja, o crédito buscado foi apenas 60% (sessenta por cento) do valor total, respeitando os limites das suas cotas-
partes, vejamos
o pedido:

Posteriormente, a agravante compareceu espontaneamente nos autos e pediu a sua inclusão no polo ativo da demanda, como detentora de 40% (quarenta por cento) do crédito, e o autor peticionou concordando e requerendo o aditamento da inicial, vejamos:

O referido pedido de emenda à inicial foi recebido pela Magistrada
a quo
, conforme id. 64297341 - Pág. 1 dos autos de origem.

Assim, quando a empresa Andaluzia se habilitou nos autos como sucessora de
Rockenbach
Holding S. A., em agosto de 2024, recebeu o processo da forma que
estava,
não havendo
possibilidade de alteração dos pedidos iniciais ou qualquer aditamento.

Dessa forma, eminentes pares, não há como alterar o
incontroverso
crédito da agravante de 25% (vinte e cinco por cento) e, da sucessora Andaluzia, de 60% (sessenta por cento) do valor total e, ainda, o
controvertido
percentual de 15% (quinze por cento) da agravante, pendente de julgamento pelo STJ.

Todavia, na decisão agravada, o Magistrado
a quo
considerou o valor da integralidade do crédito como correspondente aos hectares da totalidade das matrículas alienadas no contrato de compra e venda
inadimplido, origem da ação de execução
.

Dessa forma, entendeu que o valor da agravante era de 20,70% (vinte vírgula setenta por cento) e 79,80% (setenta e nove vírgula oitenta por cento) da empresa Andaluzia.

Considerando, como controvertido apenas o montante de 4,3% (quatro vírgula três por cento), da diferença entre 25% para 20,70%, e como perdido o valor de 15% (quinze por cento) do acordo, pendente de recurso,
liberou o montante de 75% (setenta e cinco por cento) do valor depositado nos autos para a empresa Andaluzia
e 20,70% (vinte vírgula setenta por cento) para a agravante, retendo o valor de 4,3% (
quatro vírgula
três por cento).

Ora, eminentes pares, o crédito nunca foi tratado dessa forma por nenhum dos credores, mas sempre em percentual e,
a todo momento
, conforme supramencionado foi explicitado que o crédito da agravante Rita era de 25% (vinte e cinco por cento), enquanto do senhor Walter era de 60%
(sessenta por cento) e o acordo entre eles, ainda
sub judice,
referia-se ao percentual de 15% (quinze por cento), quantia que foi doada mediante acordo posterior homologado em juízo e objeto de ação de rescisão, como disse, ainda controvertido.

No tocante aos 25% e 60%, esses percentuais são indiscutíveis, cobertos pelo manto da coisa julgada.

Dessa forma, entendo que deve ser reformada a decisão que autorizou o levantamento dos 15% (quinze por cento) ainda controvertidos e a retenção de 4,3% (quatro vírgula três por cento) do crédito da agravante.

Outrossim
, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, os bens indicados como caução estão gravados por garantia fiduciária em favor de instituição financeira. Trata-se de modalidade de garantia que confere ao credor fiduciário não apenas preferência, mas plena titularidade resolúvel do bem, circunstância que inviabiliza juridicamente o oferecimento desses bens como garantia eficaz em favor de terceiros.

Em tais condições, não se pode reconhecer como “idônea” uma caução prestada com base em bens cuja disponibilidade jurídica está substancialmente comprometida por obrigação preexistente. A jurisprudência consolidada reconhece que não é admissível a utilização de bens alienados fiduciariamente como caução plena, em razão do desvirtuamento do instituto e do risco concreto de frustração da restituição.

Dispositivo.

Diante do exposto, peço vênia ao relator, mas voto pelo parcial provimento do recurso e:

a) Determinar a imediata liberação à agravante do percentual de 4,3%, parte integrante do percentual de 25% que lhe foi reconhecido judicialmente e que não se encontra
sob controvérsia
;

b) Suspender o levantamento, pela litisconsorte Andaluzia Participações Societárias S/A, dos valores correspondentes a 15% do crédito objeto do
REsp
n. 2.022.992/MT, até que sobrevenha o trânsito em julgado da controvérsia, ou que seja efetivamente prestada caução idônea, livre de gravames e plenamente apta à recomposição integral do valor levantado, caso necessário.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Excelências,

Tenho aqui em mãos
o voto do Relator, e o voto divergente do Desembargador Dirceu
.

E,
com todas as vênias à divergência, acompanho o Relator
, entendendo que, como
bem dito
aqui no voto,
é legítima a retenção de parcela controvertida em cumprimento de sentença quando pendente de julgamento definitivo a ação anulatória que discute a titularidade dos créditos, sobretudo se a caução idônea
e
tiver saldo suficiente para eventual recomposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025